Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-66.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1005503-66.2020.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: KROTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Recorridos: CONCREMAX TRANSPORTES E LOCAÇÕES E CONCRELAJE E INDÚSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA DE OFICIO - PESSOA JURÍDICA - A RECLAMANTE NÃO COMPROVOU SUA QUALIFICAÇÃO COMO MICRO EMPRESA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.
2. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005503-66.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRANOSOY AGRONEGOCIOS E ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 19.434.665/0001-31 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), F.B.R. ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.242.040/0001-45 (RECORRENTE), FILIPE BLAUTH REUTER - CPF: 000.979.541-36 (RECORRENTE), CONCRELAJE INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 01.557.107/0001-06 (RECORRIDO), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), CONCREMAX TRANSPORTES E LOCACOES MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 08.899.169/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023